Tribunal: STF
Processo: RE 1524145
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI N. 13.043/2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.040 E 6.055. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. PERCENTUAL DE APURAÇÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO. LEGALIDADE. DECRETOS Nº 8.415/15, Nº 8.543/15 E Nº 9.383/2018. LIMITES DA LEI Nº 13.043/2014 RESPEITADOS. APELO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação do particular contra sentença que denegou a segurança requestada com o escopo de que sejam reduzidos os percentuais de apuração do crédito do REINTEGRA, originalmente estabelecidos no art. 2º, caput e § 7º do Decreto nº 8.415/15 e reconhecer, por arrastamento, a inconstitucionalidade dos Decretos nº 8.543/15, 9.148/17 e 9.393/18, que sucessivamente reduziram esses percentuais. 2. Nas suas razões de apelação, DURAMETAL LTDA alega que a redução do percentual inicial de 3% a 0,1% pelo Poder Executivo, mediante as alterações do Decreto nº 8.415/2015, sem critério técnico que a justifique, viola os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, direito adquirido, proporcionalidade, razoabilidade e da finalidade, motivo pelo qual merece ser afastado o ato coator em referência. 3. O cerne da questão debatida nos autos consiste em aferir a legitimidade da redução do percentual de aproveitamento de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), praticada pelos Decretos nº 9.148/2017 e nº 9.393/2018. 4. O regime do REINTEGRA, previsto na Lei nº 13.043/2014, foi instituído com a finalidade de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, com o objetivo de estimular o referido setor econômico (art. 21). É um programa de estímulo à exportação, garantindo à pessoa jurídica que exporta bens apurar crédito sobre a receita auferida com o negócio, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo (art. 22). Para se beneficiar do REINTEGRA, o bem exportado deve ser industrializado no país, estar classificado em código da tabela do IPI e ter custo total de insumos importados não superior a limite percentual do preço de exportação (art. 23, I, II e III). 5. Verifica-se que a apuração do crédito do REINTEGRA consiste na aplicação de percentual definido pelo poder executivo sobre a receita auferida com as exportações de bens ao exterior. O percentual pode variar entre 0,1 e 3%, podendo ser acrescido em até 2%, de acordo com regulamento, consoante art. 22, §§ 1º e 2º da Lei nº 13.043/2014. 6. Por sua vez, o decreto nº 8.415/2015, alterado pelo Decreto nº 8.543/2015, regulamentou o REINTEGRA, descrevendo o seguintes percentuais: a) 1% (um por cento), entre 1º de março de 2015 e 30 de novembro de 2015; b) 0,1% (um décimo por cento), entre 1 º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; c) 2% (dois por cento), entre 1 º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017; e d) 3% (três por cento), entre 1 º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. 7. Os Decretos nº 9.148/17 e 9.393/189.148/17 promoveram, respectivamente, a redução da alíquota para 2%, no período correspondente a 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 e de 0,1% entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; 2% entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e 0,1% a partir de 1º de junho de 2018. 8. O programa REINTEGRA tem nitidamente o caráter extrafiscal, de sorte que se mostram legítimas as reduções de alíquotas criadas pelos aludidos decretos, mormente porque guardam consonância com o art. 22, §§ 1º e 2º da Lei nº 13.043/2014. 9. Os decretos nº 8.415/15, nº 8.543/15 e nº 9.383/2018 não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. (REsp. n. 1.657.525 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.11.2020; REsp. n. 1.873.758 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.06.2020; REsp. n. 1.732.813/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14.05.2019). 10. Apelação desprovida” (fls. 5-6, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 3º, o caput do art. 5º, o art. 149-A e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal iniciou julgamento em Plenário Virtual das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.040 e 6.055, as quais versam sobre a impossibilidade de o Poder Executivo reduzir os percentuais do REINTEGRA, indiscriminadamente” (fl. 3, e-doc. 13).



    Assinala que “ a faculdade conferida ao Poder Executivo de definir o percentual do REINTEGRA está necessariamente vinculada à finalidade desse Regime Especial, de acordo com a necessidade de devolução dos resíduos fiscais indevidos, considerando-se cada setor produtivo, admitida a diferenciação por bem, entre outros fatores relevantes, consoante dispõe o art. 22 da Lei nº 13.043/2014” (fl. 8, e-doc. 13).



    Ressalta que “a não aplicação dos dispositivos do REINTEGRA, reinstituído pela Lei nº 13.043/2014 e regulamentado pelo Decreto nº 8.415/2015, em conformidade com os valores constitucionalmente previstos, enseja a exportação de tributos, ainda que de forma oculta nos preços dos bens/serviços exportados pelas empresas brasileiras, diminuindo de forma considerável sua competitividade no mercado externo” (fl. 10, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido e provido este Recurso, para o fim de, reformando o Acórdão recorrido, reconhecer a inconstitucionalidade do ato praticado pela Autoridade Coatora, quanto à interpretação equivocada que autorize o Poder Executivo a reduzir discricionariamente os percentuais de apuração do crédito do REINTEGRA, originalmente estabelecidos no art. 2º, caput e § 7º do Decreto nº 8.415/15 e reconhecer, por arrastamento, a inconstitucionalidade dos Decretos nº s 8.543/15, 9.148/17 e 9.393/18, que sucessivamente reduziram esses percentuais” (fl. 11, e-doc.13).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao recurso de apelação interposto por Durametal Ltda., para reconhecer a “legitimidade da redução do percentual de aproveitamento de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), praticada pelos Decretos nº 9.148/2017 e nº 9.393/2018” (fl. 1, e-doc. 12), nestes termos:



    “O cerne da questão debatida nos autos consiste em aferir a legitimidade da redução do percentual de aproveitamento de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), praticada pelos Decretos nº 9.148/2017 e nº 9.393/2018. O regime do REINTEGRA, previsto na Lei nº 13.043/2014, foi instituído com a finalidade de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, com o objetivo de estimular o referido setor econômico (art. 21). É um programa de estímulo à exportação, garantindo à pessoa jurídica que exporta bens apurar crédito sobre a receita auferida com o negócio, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo (art. 22). Para se beneficiar do REINTEGRA, o bem exportado deve ser industrializado no país, estar classificado em código da tabela do IPI e ter custo total de insumos importados não superior a limite percentual do preço de exportação (art. 23, I, II e III). (...)



    Verifica-se que a apuração do crédito do REINTEGRA consiste na aplicação de percentual definido pelo poder executivo sobre a receita auferida com as exportações de bens ao exterior. O percentual pode variar entre 0,1 e 3%, podendo ser acrescido em até 2%, de acordo com regulamento. (...)



    Os Decretos nº 9.148/17 e 9.393/189.148/17 promoveram, respectivamente, a redução da alíquota para 2%, no período correspondente a 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 e de 0,1% entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; 2% entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e 0,1% a partir de 1º de junho de 2018. 



    O programa REINTEGRA tem nitidamente o caráter extrafiscal, de sorte que se mostram legítimas as reduções de alíquotas criadas pelos aludidos decretos” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    No § 2º do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, dispõe-se:



    “§ 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento”.



    Aguarda-se a conclusão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo Supremo Tribunal Federal. O objeto dessas ações é a validade constitucional do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto Aço Brasil contra o art. 22 da Lei Federal nº 13.043/14 e, por arrastamento, o art. 2º do Decreto 8.415/15” (ADI n. 6.040/DF, DJe 20.11.2018).



    “Inicialmente, por verificar que trata do mesmo tema, determino o apensamento da presente ADI à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.040, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente” (ADI n. 6.055/DF, DJe 19.2.2019).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.040, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “do caput do art. 22 da Lei nº 13.043/14, a fim de suprimir a expressão ‘estabelecido pelo Poder Executivo’” e, “cumulativamente e considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput, requer que esta Suprema Corte adote interpretação do art. 22 e parágrafos da Lei nº 13.043/14, conforme a Constituição Federal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), a fim de determinar aplicação do percentual de 3% (três por cento) para os fins de cálculo do crédito do Reintegra, bem como para que seja admitido o percentual adicional de 2% (dois por cento) no pedido administrativo de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, sendo esse último, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa”. 



    Com relação ao sobrestamento de processos que versem sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 22 da Lei n. 13.043/2014, em voto vogal proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.496.744, Relator o Ministro Luiz Fux, fiz a seguinte ressalva ao voto do Relator:



    “Acompanho o voto do Ministro Relator para negar provimento ao agravo regimental, ressalvando, entretanto, a compreensão que manifestei no voto vencido proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.453.738 (Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.2.2024), no sentido de determinar o sobrestamento dos processos que envolvem a aplicação do § 2º do art. 22 da Lei n. 13.043/2014 até o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.040 e 6.055 (Relator o Ministro Gilmar Mendes)” (DJe 10.10.2024).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem ao art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, para manter a sentença de primeiro grau pela qual denegado o mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente.



    Tem-se, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução do processo ao Tribunal de origem, para aguardar a conclusão do julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, por exemplo: ARE n. 1.501.612-ED/CE, de minha relatoria, DJe 19.8.2024; RE n. 1.498.934/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.8.2024; RE n. 1.416.985/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.2.2024; RE n. 1.444.795/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2023; e RE n. 1.462.882-AgR/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.5.2024.



    4. Pelo exposto, determino a devolução deste processo ao Tribunal de origem, para aguardar a conclusão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, após o que exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retorne o processo a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora